Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714253-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR DO MERCADO LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BAR DO MERCADO LTDA. contra decisão proferida pela Décima Quarta Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto pela agravada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Na origem, o agravante foi intimado para pagamento e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou defeitos formais na petição inicial e excesso de execução. O juízo a quo rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “(...) Inicialmente, afasto a preliminar, posto que o rol previsto no art. 524 do CPC, muito embora elenque o que deve constar na petição inicial de cumprimento de sentença, a ausência de uma das informações não gera nulidade ou carência da ação se, da análise da integralidade dos autos é possível colher as informações faltantes.(...) Com relação ao excesso de execução, não vislumbro mácula nos cálculos do exequente, que observou o título executivo judicial de ID. 87631350, onde se estabeleceu como devido a importância de R$ 93.054,55 (noventa e três mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos, a ser monetariamente corrigido pelo IGP-M e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento de cada fatura, bem como com a incidência multa de 2% (dois por cento). O executado chega a conclusão diversa porque atualiza o débito pelo INPC quando, na verdade, a sentença fixou o IGP-M.(...)” Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a Neoenergia não indicou nome e CNPJ do exequente e do executado; 2) não houve indicação de bens à penhora na petição inicial; 3) há risco de dano, em razão da possível penhora de bens. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para extinguir o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 35040913). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: “Art. 932. Incumbe ao relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifou-se). A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. A jurisprudência sobre este requisito recursal é firme no sentido de que o agravante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA (...)II. O recurso não merece acolhida. Conforme já assentado pela Corte Especial deste Tribunal Superior ao julgar o EAREsp n. 746.775/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, cabe ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. III. No caso, o agravante deixou de impugnar especificamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem, apresentando alegações genéricas e desconexas, sem qualquer remissão ao seu próprio caso. Em sua fundamentação, além de fazer menção à violação de artigos que não são objeto de discussão - art. 1.030, § 1o e 370, ambos do Código de Processo Civil -, transcreveu suposto trecho da decisão proferida pelo Tribunal a quo que não confere com a decisão constante nos autos. (...)”(STJ - AREsp: 1465385 SP 2019/0068474-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. Faz-se necessário que o agravante demonstre a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. Na hipótese, a impugnação se baseou em: excesso de execução e ausência de indicação de nome, CNPJ e bens à penhora. Por sua vez, a decisão recorrida desenvolveu os seguintes fundamentos: a) inexistência de nulidade nos casos em que as informações elencadas no art. 524 do CPC constam em outros documentos dos autos; b) processo sincrético; c) praxe jurídica que oportuniza o pagamento e somente em momento posterior exige a indicação de bens à penhora; d) atualização feita pelo executado a partir do INPC, ao passo que o título judicial fixou o IGP-M como índice, o que resultou no excesso encontrado. Inicialmente, o agravante indica equivocadamente a decisão recorrida, ao transcrever o pronunciamento no qual se negou o efeito suspensivo à impugnação, e não aquele no qual ela foi rejeitada. Ainda que superado esse erro material, a mera repetição dos argumentos apresentados na impugnação não observa o princípio da dialeticidade, porquanto o juízo a quo os havia refutado com novos fundamentos, acima elencados. Assim, caso o agravante quisesse sustentar a ocorrência de nulidades, deveria explicar por que o processo sincrético e a praxe jurídica não interferem na exigência de formalidades do cumprimento de sentença. Da mesma forma, deveria justificar o acerto da adoção do INPC em seus cálculos, ou demonstrar que havia utilizado o IGP-M, conforme determinado no título. Portanto, impõe-se o reconhecimento do não preenchimento do requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator